Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-08.2020.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006472-08.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMILTON INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 056.657.111-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (ASSISTENTE), ERIK DAVID MORAES FERREIRA (ASSISTENTE), QUENIA PATRICIA DA SILVA - CPF: 009.896.981-14 (ASSISTENTE), DOMIRCIO MIGUEL LEITE - CPF: 831.746.561-68 (VÍTIMA), TAYLA MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 062.225.161-90 (ASSISTENTE), WERENIS SILVA CAETANO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR O MÉRITO DA CAUSA NOS PROCESSOS POR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO PROVIDO.

A absolvição sumária do acusado, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige a demonstração cabal da caracterização da causa de isenção de pena ou excludente da ilicitude, de modo que, havendo dúvida acerca da configuração da legítima defesa, a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, constitucionalmente soberano para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1006472-08.2020.8.11.0037 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que absolveu sumariamente
Amilton Inácio de Oliveira
da acusação da prática do delito de homicídio.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
alega que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pleiteando, portanto, a pronúncia do recorrido (Id. n. 106267065).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 106267070).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 109492494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Amilton Inácio de Oliveira
foi absolvido sumariamente, pelo juízo singular, da acusação da prática do crime de homicídio.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
alega que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pleiteando, portanto, a pronúncia do apelado.

A razão assiste
ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 28 de setembro de 2020, por volta das 10h45min, na Avenida São Paulo, Bairro Distrito Industrial, no Restaurante Roda dos Sabores, ao lado do ‘Hotel Lírius’, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
AMILTON INACIO DE OLIVEIRA
matou a vítima DOMIRCIO MIGUEL LEITE vulgo ‘Rip’, desferindo-lhe golpes com instrumento perfuro cortante (facão, apreendido – Id.40745159-Pág.05), que atingiram a vítima na região abdominal, causando-lhe a morte, consoante Boletim de Ocorrência (Id. 40745159-Pág.03/vº) e Laudo de Confronto Nicropapiloscópico (Id.40745159-Pág.19).

Na ocasião, o denunciado estava no restaurante ‘Rodas dos Sabores’, pois havia ido buscar uma marmita, local onde também estava a vítima. O denunciado conversava com as trabalhadoras do local, TAYLA e QUENIA, porém em determinado momento a vítima acreditou que estava ocorrendo uma discussão entre eles, razão pela qual entrou na conversa para defender TAYLA, havendo, assim, uma discussão entre a vítima e denunciado.

Ato contínuo,
AMILTON
pegou de sua mochila uma arma branca e passou a desferir golpes contra a vítima, que estava desarmada. Os presentes no local tentaram intervir, sendo que um homem pisou no braço do denunciado para que ele soltasse o facão.

A vítima tentou sair do local para se proteger, mas logo caiu no solo, onde permaneceu até ser atendido pelos socorristas e ser encaminhada para atendimento médico. No entanto, DOMIRCIO não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na mesma data, conforme Boletim de Ocorrência (Id.40745159-Pág.03/vº).

O denunciado evadiu-se do local, rumo a região das furnas. Porém, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em realizar a abordagem do denunciado, que no ato confessou o delito, bem como da arma do crime
” (Id. n. 106264142, pp. 1-2;
sic
).

Ao cabo da primeira fase do procedimento do júri, o magistrado sentenciante reputou demonstrada a excludente de ilicitude descrita no artigo 25,
caput
, do Código Penal, a saber, legítima defesa, absolvendo o acusado com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que há, na verdade,
dúvida
sobre a real dinâmica dos fatos em apuração, e, como se sabe, a
dúvida
, nessa etapa processual, milita
pro societate
.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, reservou ao Tribunal do Júri competência soberana para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Disso decorre que a margem de atuação do juiz togado, em processos dessa natureza, é deveras limitada, não podendo ele se substituir aos jurados para deliberar sobre o mérito da causa, a não ser em hipóteses excepcionais previstas em lei.

Uma delas é justamente a
demonstração
– ou seja, a existência de prova inequívoca – de que o réu tenha agido em legítima defesa. Não é o que se tem no caso concreto, na medida em que, conquanto o apelado tenha alegado que desferiu os golpes de faca contra a vítima na tentativa de repelir sua injusta agressão (Id. n. 106267049), os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelas testemunhas Quênia Patrícia da Silva e Tayla Maria da Silva Lima não corroboram
inteiramente
tal versão, mormente porque nenhuma delas afirmou ter presenciado o início do entrevero (Id. n. 106267039).

A propósito, confira-se o que Quênia Patrícia declarou em juízo:

“
Eu não vi como que foi que aconteceu, entendeu? Porque eu tava pra fora.
(...)
Eu não tenho certeza, então eu não posso nem falar. Parece que o hippie lá foi em cima do senhor
Amilton
, mas, sinceramente, eu não posso falar nada porque eu não vi, mesmo.
”

No mesmo sentido, veja-se o que Tayla Maria relatou:

“
Na hora que o senhor
Amilton
levantou pra pedir desculpa, o hippie falou assim: ‘que desculpa, o que?’, e já pegou a garrafa pra acertar o senhor
Amilton
e nessa parte eu peguei e saí. Fiquei lá no fundo que eu achei que eles iam brigar e realmente aconteceu, né?
(...)
Na hora que eu voltei lá, o senhor
Amilton
tava todo ensanguentado.
(...)
Eu vi ele pegando a garrafa, batendo na mesa pra acertar o senhor
Amilton
. Nessa hora que ele pegou pra acertar o senhor
Amilton

(...)
e minha mãe me puxou pro fundo. Então não deu pra ver se acertou ou não.
(...)
O senhor
Amilton
falou que não era pra mexer com ele que o dele tava guardado: ‘não mexe comigo, não, que o meu tá guardado’, falou pro outro hippie. ‘Então você tá me ameaçando?’, aí o senhor
Amilton
falou: ‘só não mexe comigo’, e sentou.
”

Além disso, os policiais inquiridos em juízo (Erik David Moraes Ferreira, Paulo Sérgio Rezende de Souza e Wesley Franco de Andrade) relataram que somente chegaram ao local quando a vítima já havia falecido e o apelado já havia empreendido fuga, daí por que, evidentemente, não presenciaram a prática do fato (Ids. n. 106267039 e 106267049).

Não fosse o bastante, nota-se que o laudo pericial referente ao apelado apresentou resultado “
negativo para vestígios de lesão corporal atual
” (Id. n. 106267066, p. 4), ao passo que o laudo pericial referente ao ofendido indicou a presença de 12 ferimentos cortocontusos, concentrados no tronco da vítima (Id. n. 106267025), discrepância que coloca em dúvida o equilíbrio de forças no embate e a proporcionalidade da reação do recorrido à suposta investida de Domircio Miguel Leite.

Nesse contexto, embora até existam razões pertinentes para acreditar que o acusado efetivamente agiu em legítima defesa, não há prova segura e insofismável, ao menos por ora, acerca da caracterização dessa excludente de ilicitude, de modo que, comprovada a materialidade delitiva e presentes nos autos indícios suficientes de autoria, a matéria deve ser

submetida

ao crivo do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 413,
caput
, do CPP.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Só se admite a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários para repelir suposta agressão injusta da vítima, o que não restou plenamente demonstrado no caso em apreço
” (TJMT, Apelação n. 150799/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.5.2015; data da publicação: 11.5.2015).

“
Não sendo possível deparar de forma cabal a ocorrência da legítima defesa em virtude das provas sinalizarem dúvida razoável a esse respeito, deve ser o acusado pronunciado, porquanto a decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de sorte que a absolvição sumária somente vem de ser factível se e quando restar demonstrado, a mancheias, a ocorrência d’uma das hipóteses prescritas no art. 415 do CPP
” (TJMT, Apelação n. 50230/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.8.2014; data da publicação: 25.8.2014).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para pronunciar
Amilton Inácio de Oliveira
pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CP e determinar que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022